Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-08.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002093-08.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS MARTINELLI MANFRIN - CPF: 003.844.831-94 (RECORRENTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002093-08.2019.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

VINICIUS MARTINELLI MANFRIN

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E DANO MATERIAL – VOO INTERNACIONAL -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR.

Em síntese, o Recorrido adquiriu passagens aéreas da Reclamada para os trechos Cuiabá/MT- Los Angeles/EUA e Las Vegas/EUA – Cuiabá/MT, com a ida prevista para o dia 05 de agosto de 2019 e a volta programada para o dia 11 de agosto de 2019.

No entanto, aduz que no desembarque do voo de ida, ao chegar ao destino final, constatou o extravio de sua bagagem, de modo que instaurou processo administrativo no AALAX0100279.

Alega que, em virtude do desaparecimento dos seus pertences e pelo fato de ter que aguardar o posicionamento da empresa frente ao ocorrido, foi obrigado a permanecer na cidade de Los Angeles por mais um dia, fato que gerou atraso na sua programação de viagem.

A devolução da bagagem ocorreu somente após o retorno ao Brasil, em 11 de agosto de 2019.

Apesar do recorrente balizar o seu recurso no mero aborrecimento, entendo que ocorreu um desgaste em demasia, a falha dos serviços, de onde, todos sabemos do dissabor e incerteza numa situação destas, gerando situação ocorrente de dano moral passível de ser indenizado.

A tese levantada pela recorrente de que a Resolução da ANAC, em seu artigo 32, § 2o, I, concede prazo de até 07 (sete) dias, para a devolução da bagagem, no entanto, tal prazo não faz parte do contrato de transporte aéreo e serve apenas de verificação de alguma penalidade administrativa entre a empresa e ANAC pela má-prestação dos serviços, não autorizando que a todos os viajantes ao chegar ao destino somente possa reaver a bagagem com 07 (sete) dias de atraso, imaginando o caos que seria o sistema de transporte aéreo no que tange da devolução de bagagem, sendo uma tese totalmente absurda e inaceitável do ponto de visto do direito do consumidor.

Constatado extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MORAL CONFIGURADO.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4a CC, Processo no. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Conforme comprovado pelo autor, em decorrência do
extravio de sua bagagem, precisou despender de valores que havia programado e separado para o custeio da viagem, na compra de roupas e material de higiene pessoal.
Condenação mantida no valor de
R$ 3.208,03 (três mil duzentos e oito reais e três centavos),
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar data do desembolso.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando o lapso enorme de tempo para restituição da bagagem, que somente fora devolvida quando do retorno ao Brasil da viagem internacional.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020